Tribunal: TJSP
Processo: 1012027-71.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – Servidora pública estadual – Ação destinada à conversão de licença para tratamento de saúde em aposentadoria por invalidez com proventos integrais – Aposentadoria por invalidez – Possibilidade – Discrepância alegada pela Administração entre o laudo do DPME e o laudo do juízo – Prevalência deste – Laudo, na esfera judicante, efetuado sob o crivo do

Ementa:
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO – Servidora pública estadual – Ação destinada à conversão de licença para tratamento de saúde em aposentadoria por invalidez com proventos integrais – Aposentadoria por invalidez – Possibilidade – Discrepância alegada pela Administração entre o laudo do DPME e o laudo do juízo – Prevalência deste – Laudo, na esfera judicante, efetuado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – Incapacidade total e permanente atestada pelo expert do Juízo – Aposentadoria por invalidez devida – Termo inicial do benefício – Vedação ao bis in idem, considerando que o servidor permaneceu em atividade, recebendo regularmente seus vencimentos – Cumulação de vencimentos e proventos, oriundos do mesmo cargo – Vedação de ordem constitucional inscrita no art. 37, § 10, da Carta da República de 1988 – Proventos integrais – Impossibilidade – Preceito constitucional impeditivo (art. 40, § 1o, I, da CR/88) – Doença que, a despeito de sua severidade, não consta no rol taxativo de doenças graves autorizadora da concessão da benesse previdenciária pretendida - Precedentes superiores (STF, ADI 396, Min. Moreira Alves, j. em 09/12/1999; STJ, REsp 1324671/SP, Min. Humberto Martins, j. em 03/03/2015) - Sentença de parcial procedência mantida – RECURSO VOLUNTÁRIO DA RÉ E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS, NÃO PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.